Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECORRENTE VENCIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95 OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão recorrido, materializada pela imposição de pagamento de honorários de sucumbência mesmo com ambas as partes vencidas. Sustenta que o recurso do Distrito Federal foi provido em parte apenas para sanar, segundo sua visão, erro material na sentença. Prossegue afirmando que, sendo ambas as partes vencidas, não há que se fixar honorários de sucumbência.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Não há qualquer contradição entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a decisão adotada. Cumpre observar que, sendo a parte embargante vencida no julgamento do recurso inominado, o art. 55 da Lei 9.099/95 impõe a condenação ao pagamento de honorários ao advogado da parte contrária, o que foi devidamente observado. De mais a mais, ainda que ambas as partes fossem vencidas haveria a obrigação de pagar honorários, imposta, por óbvio, a ambas as partes, não se sustentando a tese jurídica suscitada pela embargante.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.